Tribunal: STF
Processo: ARE 1283658
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE (ARTIGO 155, § 3° E § 4°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUITO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO, QUE NA QUALIDADE DE SÓCIO -RESPONSÁVEL DA GERÊNCIA DE SUA EMPRESA, SUBTRAI, DE MODO FRAUDULENTO, ENERGIA ELÉTRICA DE SUBESTAÇÃO AO INSTALAR CIRCUITO SECUNDÁRIO CLANDESTINO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CORROBORADA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CONDUTA FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    In casu, é de se ver que os elementos de prova carreados aos autos demonstram sem qualquer dúvida que o acusado cometeu, mediante fraude, o delito de furto de energia elétrica.
    Isso porque, o depoimento prestado em juízo pelo funcionário da empresa Celesc, o Sr. Jackson Cividini, confirmando o desvio fraudulento de energia elétrica ao realizar inspeção de rotina no estabelecimento comercial do acusado (fls. 22-23), associado ao laudo pericial n. 9124.13.00058 que atesta adulteração no interior da subestação, notadamente no medidor de energia elétrica n. 42112049, concluindo que "os fios do circuito de medição encontravamse rompidos, com emendas que sugerem um circuito secundário não autorizado pela empresa fornecedora de energia elétrica Celesc" (fls. 49-53), são elementos robustos de prova para a condenação de Moacir.
    Ademais, não é crível a versão apresentada pelo recorrente de que desconhecia a instalação fraudulenta (circuito secundário), haja vista que como responsável pela administração da empresa "Gênesis Papéis LTDA - EPP" desde 06.01.2010 - conforme cláusula 8° da 10° Alteração Contratual da Firma (fl. 79) - imputa-lhe a obrigação em fiscalizar anormalidades na gestão empresarial. Como os fatos ocorreram no mês de fevereiro de 2012, afasta-se a alegada tese do desconhecimento. 
    De mais a mais, ao alegar a insuficiência probatória ocorreu uma inversão do õnus da prova, transferido ao apelante o encargo de demonstrar elementos convincentes à pretendida absolvição nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, mas não o fez.
    Desse modo, diante da prova discutida, e sendo o apelante o único beneficiário com a alteração fraudulenta destinada a desviar a corrente elétrica do medidor nos horários de pico de consumo, bem como responsável pela administração da empresa, não há dúvidas de que ele é o autor da prática delitiva, o que impede a aplicação do princípio da presunção de inocência, imperando na manutenção da sentença condenatória.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente